Tribunal: TJPA
Processo: 0007490-34.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007490-34.2019.8.14.0037

APELANTE: JADSON SOARES DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA.
2)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE –
QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A SANÇÃO BASILAR QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE CONSIDERADA PARA AFASTAR A ALUDIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO – APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DESLOCAMENTO EM TRANSPORTE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
3
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
, NO PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO), REDIMENSIONANDO-SE A PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS, 08 (OITO) MESES E 28 (VINTE) OITO DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO
473 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reconhecer a incidência da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, redimensionando-se a reprimenda para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte) oito dias de reclusão, bem como
473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JADSON SOARES DA CRUZ, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 11 (onze) meses, em regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteou, em síntese, a redução da pena-base, bem como a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, que também se manifestou pela incidência da minorante do tráfico privilegiado.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“No dia 30 de agosto de 2019, por volta de 11 horas, IRAMIR PAIVA CASTRO, JADSON SOARES DA CRUZ e IRAMILSON DOS REIS CANTO, agindo de maneira livre e consciente, após terem se associado para o tráfico de drogas, transportavam drogas em desacordo com a determinação legal e/ou regulamentar, entre Estados da Federação.

Na ocasião dos fatos, o delegado da polícia civil deste município, sr. José Willian Siqueira da Fonseca, de que Jadson, munícipe de Itacoatiara/AM, havia embarcado no barco “Cidade de Oriximiná” transportando substâncias entorpecentes.

Diante da informação, o Delegado, junto com sua equipe, embarcou em uma lancha e foi ao encontro do barco em que JADSON estava, tendo a embarcação, naquele momento, passado pela cidade de Juruti/PA e estava a caminho de Oriximiná/PA.

Ao alcançar a embarcação os agentes adentraram no navio passando-se por biólogos, a fim de não levantarem suspeitas em relação à operação. Lá estando, o Delegado se identificou junto ao comandante da embarcação e, ao analisar as filmagens do circuito de câmeras do barco, identificou que na cidade de Itacoatiara/AM (10) dez homens adentraram a embarcação e a Autoridade Policial, fazendo análise comportamental desses indivíduos, indicou quem dentre esses homens poderia ser JADSON.

Diante disso, os agentes passaram a diligenciar dentro da embarcação até que encontraram JADSON, não tendo sido a princípio, encontrada droga com ele, mas quando o acusado percebeu que iria ser levado à delegacia de policial, resolveu entregar as substâncias entorpecentes.

Assim, JADSON pediu para que os policiais levassem a um local reservado e lá chegando retirou de dentro de sua bermuda 2 (dois) tabletes da droga popularmente chamada de “OXI”.

JADSON foi preso em flagrante e, ao prestar esclarecimentos em sede policial, revelou que entregaria a substância entorpecente para o “coroa, pai do IRAMILSON, vulgo Pimentinha”, sendo o denunciado IRAMIR, o qual já era conhecido da polícia por ter uma extensa ficha criminal e por ter sido preso diversas vezes.

JADSON indicou, ainda, que retornaria no mesmo dia para o estado do Amazonas e recebia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte da droga da pessoa identificada por ele apenas por “baixinho” e receberia de IRAMIR o valor de custeio de seu retorno à cidade de Itacoatiara/AM.”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo sido condenada somente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 610 (seiscentos e dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pedido de redução da pena-base a si imposta, vê-se ter sido a mesma fixada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão
,

que se

revela justa e proporcional na hipótese, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida
, à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, o que justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o aludido
quantum
.

Presente a atenuante da confissão, a reprimenda reduzida em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, correspondente a 1/6 (um sexto), restando a reprimenda intermediária fixada em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que a
quantidade de droga apreendida
foi utilizada pelo juízo
a quo
para exasperar a sanção basilar, o que configura
bis in idem
, revelando-se fundamento inidôneo para afastar a referida causa de diminuição.

Logo, não havendo
elementos suficientes para demonstrar que a ré se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Todavia, quanto à fração
da aludida minorante, cumpre salientar que recorrente transportava droga em transporte fluvial público, o que
indica uma maior reprovabilidade da conduta criminosa
, se mostrando justo e adequado a aplicação da aludida minorante na fração de 1/5 (um quinto), totalizando 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte) oito dias de reclusão.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista,
deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.

2. Uma vez que, no caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - fundamentaram, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/5, deve ser mantida inalterada a reprimenda imposta ao réu.

3. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.174.828/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como
as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - Na hipótese, considerando as desfavoráveis circunstâncias da apreensão das drogas,
bem como da prisão em flagrante do paciente
, vale dizer, a forma de acondicionamento das drogas, própria para redistribuição e posterior venda a varejo
, bem como a tentativa de empreender fuga dos policiais militares,
estabeleço a fração da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/5,
reduzindo a pena imposta para 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e 480 dias-multa.

V - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.

VI - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com os pacientes - 11 quilos de cocaína, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 693.976/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/06, em virtude de ter sido o delito praticado
entre Estados da Federação, o magistrado exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), fração mínima legal,
a pena total passou a ser 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

No tocante à sanção pecuniária, a magistrada
a quo
a fixou em
610 (seiscentos e dez) dias-multa
, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante da confissão, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual a diminuo em
1/6 (um sexto)
, redimensionando-a, para
508 (quinhentos e oito) dias-multa.
Em seguida,

reduzida em
1/5 (um quinto)
, em virtude da minorante do tráfico privilegiado, a reprimenda restou provisoriamente fixada em
406 (quatrocentos e seis) dias-multa
.
Tendo em vista a
causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/06,
a reprimenda foi exasperada em
1/6 (um sexto)
, fração mínima legal, restando a
pena definitiva em 473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por consequência, mantém-se o regime inicial do cumprimento da pena corpórea imposta ao apelante no semiaberto, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço o apelo e lhe dou parcial provimento, para reconhecer a incidência da minorante
prevista no art. 33,2w § 4º, da Lei n. 11.343/06
, no patamar de 1/5 (um quinto), redimensionando-se a reprimenda para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte) oito dias de reclusão e 473 (quatrocentos e setenta e três) dias-multa.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 10/06/2024